Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715582-40.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DOUGLAS DA SILVA DIONISIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS, ANTECEDENTES E CULPABILIDADE CORRETAMENTE DESABONADOS. ESCORREITO AUMENTO DA PENA-BASE. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. 2. Incabível o pleito absolutório quando as provas materiais e testemunhais demonstram exime de dúvida que o acusado participou de furto qualificado por concurso de agentes. 3. A jurisprudência desta e. Corte admite que, embora afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, tal circunstância pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 4. Possível a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena imposta anteriormente. 5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6. Tendo adotado o magistrado a quo o segundo critério, qual seja, 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença não reclama reforma. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “os autos não apresentam lastro probatório apto a fundamentar uma condenação, restando demonstrada apenas a insuficiência de provas.” (id 57165665, pág. 10). Assevera, ademais, ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o aumento da pena com base na única circunstância judicial desfavorável deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à suficiência das provas de autoria e de materialidade, é providência que demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, também quanto ao tema, incide o veto do referido enunciado 7/STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, acresça-se, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidiria o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012